Tribunal: STF
Processo: ARE 1329741
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA POR CONTAMINAÇÃO DE SOLO E DE ÁGUA SUBTERRÂNEA COM COMBUSTÍVEIS. A conduta infratora está bem delineada, com tipificação legal adequada. A certidão da dívida ativa não contém mácula. Desnecessária a apresentação de demonstrativo do cálculo do débito em execução fiscal. Incabível a penalidade de advertência por não se tratar da primeira infração. Hipótese que dispensa a inspeção. Não configurado confisco. Multa arbitrada dentro do limite legal. Inviável a redução do montante da multa. REJEITADAS AS PRELIMINARES, NEGA-SE PROVIMENTO”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, II, LV; 150, IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Como se pode aferir, existe contaminação da área do posto desde 2008, conforme consta da Pasta Administrativa nº 45/00055/09, cujas cópias estão a fls. 469/3897 destes autos. Observa-se que foram impostas exigências ao apelante por meio do AIIPM nº 45002640, as quais não foram atendidas. Desde 2009 a CETESB tem mantido tratativas com a empresa, para que essa realize o Procedimento para Gerenciamento de Áreas Contaminadas. 
    (...)
    Em 26 de abril de 2012 a empresa protocolou Relatório de Instalação do Sistema de Remediação (fls. 741/846), tendo a CETESB afirmado, por despacho de 02/07/2012, que não foram atendidos os padrões estabelecidos na DD 263/09 (fls. 847). Assim, foi novamente a empresa intimada, concedendo-se 60 dias para as complementações pertinentes (fls. 848).
    Na sequência a empresa passou a protocolar relatórios aos autos administrativos (fls. 852/966 e 967/1106) sem atender a disposição da CETESB e sem sequer justificar a razão desse descumprimento.
    Por conseguinte, em 17 de janeiro de 2013 a CETESB observou, mais uma vez, que não foram atendidos os padrões estabelecidos na DD 263/09 e, tendo em vista que a empresa foi intimada duas vezes para tal atendimento e não demonstrou qualquer providência, foi proposta a aplicação de multa (fls.1107/1108), culminando com o AIIPM nº 45003253.
    (...)
    A CETESB, em 14 de abril de 2013, corroborou que permanecia o desatendimento ao AIIPM nº 45003253 e solicitou que o apelante informasse, de imediato, a situação atual junto ao Departamento de Controle de Vias Públicas da Cidade de São Paulo (fls. 1136/1137). 
    A empresa então apresentou o 3º Relatório da Operação do Sistema de Remediação com Monitoramento Analítico em 15 de maio de 2013(fls. 1139/1271).
    Na sequência, a CETESB asseverou mais uma vez o descumprimento da DD 263/09 pois as plumas de contaminação permaneciam abertas, sendo proposta a aplicação de nova multa, culminando com o AIIPM nº 45003417 (fls. 1272/1274), tratado nestes autos.
    Ao contrário do que afirma o apelante, o auto de infração não se deu pela ausência de Termo de Reabilitação, mas pela contaminação existente na área. 
    Nota-se que a CETESB se absteve de atuar antes na esperança de que a empresa atendesse aos critérios técnicos para a Investigação detalhada, como determina a DD nº 263/09/P, que constitui fase anterior à própria remediação em si. Mas, como a empresa apelante se mostrou resistente ao cumprimento das medidas técnicas adequadas, coube à autoridade administrativa autuá-la pela poluição.
    (...) 
    Nota-se que a situação ora posta  é totalmente diferente daquela citada na apelação nº 1001276-85.2015.8.26.0014, na qual há notícia de que a empresa ali autuada vinha cumprindo as medidas adequadas para a remediação.
     A conduta infratora está bem delineada, já que a contaminação do solo e da  água subterrânea foram constatadas no ano de 2008, sem que houvesse medida eficaz e adequada do apelante para a descontaminação. O preceito legal apontado no auto de infração se amolda perfeitamente à conduta imputada. 
    A razoabilidade do ato de imposição de multa está justamente em evitar que os danos ambientais se perpetuem na área pela ausência de medidas efetivas e adequadas para a descontaminação e reabilitação da área. 
    A certidão da dívida ativa expressamente trouxe a forma de cálculo e os termos iniciais da correção monetária, dos juros, como se verifica pelo fundamento legal, tudo a fls. 46/47. 
    No mais, é desnecessária a apresentação de demonstrativo do cálculo do débito, em execução fiscal, bastando que esta atenda a Lei nº 6.830/80, que apresenta os requisitos próprios e essenciais à inicial que não podem ser exacerbados a pretexto de aplicação do Código de Processo Civil, que tem caráter subsidiário. Logo, não há qualquer vício neste tocante.
    (...)
    No mais, a infração foi considerada leve e o quantum foi arbitrado dentro do limite legal, conforme o artigo 84, inciso I e artigo 86, ambos do Decreto 8.468/76. 
    Não existe confisco; foi aplicada a multa em montante razoável, bastante módico, sendo que o montante a que se chega atualmente decorreu da reincidência do próprio apelante pelo descumprimento das medidas adequadas para a descontaminação na área e pela demora do recorrente em realizar o pagamento. Não pode agora ser beneficiado pela própria torpeza.
    A respeito, de se verificar que no despacho de 02 de setembro de 2013 a CETESB afirmou que as exigências ainda não haviam sido cumpridas, impondo nova multa (fls. 1559).
    (...)
    Ante o exposto, REJEITO AS PRELIMINARES E NEGO PROVIMENTO ao recurso”. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente